Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na Decisão de ID: 62658241, foram requeridas diligências para esclarecer o vínculo do substituído JOÃO MOTA SANTANA com o Distrito Federal, pelo tempo em que concedido o benefício vindicado nos presentes autos. O SINDIRETA prestou esclarecimentos na petição de ID: 63334310 e juntou documentos no ID: 63334311. No ID: 64496369, o ente Distrital requereu extinção da execução com relação a JOÃO MOTA SANTANA em razão de sua ilegitimidade ativa, haja vista que ele ocupava cargo na da Fundação Hemocentro de Brasília à época do ajuizamento da ação coletiva. Decido. A Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar, “no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde” (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, lotados no Hemocentro, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Dos documentos de ID: 113876657 – pág. 5 e ID: 63334311, extrai-se, entretanto, que JOÃO MOTA SANTANA (matrícula 100.035-7) não foi sempre servidor da fundação em comento, porquanto admitido no Governo do Distrito Federal em 10.10.1978, quando tal fundação sequer havia sido criada. Ao tempo, portanto, do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997 (ID: 11387506 - Pág. 9), o substituído processualmente era servidor da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do citado benefício ao servidor JOÃO MOTA SANTANA surgiu apenas a partir de 26/11/2003, quando efetivamente redistribuído para o seu quadro de pessoal, conforme Decreto n. 24.251, de 25 de novembro de 2003, que retificou o Decreto n. 21.735, de 17 de novembro de 2000, ora consultados. Não procede, desse modo, a pretensão de excluir o referido beneficiário da presente demanda, porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado, até novembro de 2003, o que não implica, portanto, em supressão de nenhuma parcela devida no presente feito, uma vez que o valor ora executado se restringe ao período de abril de 1997 a abril de 2002. Por todo o exposto, demonstrado o vínculo do substituído JOÃO MOTA SANTANA com o executado, no período de abril de 1997 a abril de 2002, indefiro o pedido declinado no ID: 64496369. Preclusa esta decisão, remeta-se à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos dos anuentes JOÃO PINHEIRO ALBUQUERQUE e JOÃO MOTA SANTANA, devendo-se observar a exclusão do período de julho de 2001 a abril de 2002 em relação ao substituído JOÃO PINHEIRO ALBUQUERQUE (Decisão ID: 62658241) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11387857. No tocante à correção monetária, deve-se observar que os anuentes JOÃO MOTA SANTANA e JOÃO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE renunciaram ao direito à correção monetária pelo IPCA-E nos IDs: 11388067 – pág. 2 e 11388095. As renúncias foram homologadas no ID: 11388114 e não há falar, para eles, em aplicação do IPCA-E. Utilize-se, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o Índice de Remuneração da Poupança, como indexador monetário. Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de não causar tumulto processual, o pedido de prosseguimento da execução em relação aos não anuentes (JOÃO MARIA ALVES DA ROCHA, JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO e JOÃO VERAS JORGE - SUCESSORES) será posteriormente analisado. Brasília, 9 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR